Tribunal: TJES
Processo: 0001170-04.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001170-04.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: DIEGO MEDEIROS GOUVEIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 0001170-04.2021.8.08.0024
ORIGEM:
Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
EMBARGANTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO:

DIEGO MEDEIROS GOUVEIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS
.

I. CASO EM EXAME

1
.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve a sentença de piso e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso quanto ao novo posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da Constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 10.470/2015. Afirma, também, que há omissão quanto à aplicação da ADI 6196/MS. Além disso, alega a ausência de direito a regime jurídico ao servidor público, bem como que é vedado ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Não se vislumbra os vícios apontados pela parte embargante, principalmente no que se refere à constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 10.470/2015, na medida em que a nova lei
não poderia retroagir para prejudicar o direito adquirido da parte autora, vez que violaria o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores. No detalhe, o embargante afirma também que seria aplicável ao caso o entendimento lançado na ADI 6196/MS, mas, como se viu, outro foi utilizado para a solução do caso. Alega ainda que a Súmula vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento a servidores, o que, conforme exarado, não é a situação dos autos, na medida em que apenas se reconhece válido o acréscimo decorrente de lei. Aduz, também, que há ausência de direito a regime jurídico ao servidor público, merecendo destacar que o caso dos autos não aborda tal situação. Por último, em relação ao tema em debate nos autos, é relevante anotar o julgamento realizado no âmbito do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, no âmbito do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 0000049-30.2022.8.08.9101, conforme já destacado no acórdão guerreado.

5.

Vê-se, portanto, que as razões lançadas na peça de embargos têm o nítido propósito de rediscussão da matéria e o inconformismo da parte com o desfecho do julgado. Como se sabe, tais razões não autorizam a oposição da presente insurgência recursal de natureza eminentemente integrativa
.

6
.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício, não merecem prosperar os argumentos da parte embargante, motivo pelo qual mantém-se os termos do acórdão outrora proferido.

IV. DISPOSITIVO

7
. Da conclusão.
CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS NEGADO O SEU PROVIMENTO
. Mantido o Acórdão por seus próprios fundamentos

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)